Tribunal: STF
Processo: ARE 1570165
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 47, fl. 13):



    “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NULIDADE. REJEITADA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. LIQUIDEZ. DEMONSTRADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE. JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 59), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PALADAR TROPICAL LTDA.–ME, KLÉBER PASCHOAL e MÔNICA RAMOS PASCHOAL apontam violação aos arts. 192; 62, §1º, III; e 170,V, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido entendeu legítima a aplicação da capitalização mensal de juros em contrato de empréstimo bancário celebrado entre as partes ora litigantes. 



    Defendem a inconstitucionalidade da capitalização mensal de juros em contratos de financiamentos superiores a um ano e que “a aplicação da capitalização de juros (anatocismo) no contrato de financiamento ora denunciado se encontra em desconformidade com o que determina o ordenamento jurídico pátrio” (Doc. 59, fl. 10).



    Destaca que “a Recorrida cobrou dos Recorrentes, durante o período de normalidade contratual (e persiste cobrando na ação executiva), encargos inconstitucionais e ilegais – principalmente, o anatocismo e a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios” (Doc. 59, fl. 11). 



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso, “para excluir a capitalização mensal de juros do contrato de adesão e reconhecer a abusividade da mora e encargos exigidos durante o período de normalidade contratual, em debate nos autos” (Doc. 59, fl. 12).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 63), negou-se seguimento ao RE aplicando as Súmulas 636 e 279 do STF.



    No Agravo (Doc. 69), a parte agravante refutou a aplicação dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada violação aos arts. 62, §1º, III; e 170,V, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Juízo de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 47, fl. 2):



    “O cerne da questão recursal consiste na verificação de nulidade da demanda executiva movida pela CEF em face da parte apelante, com base em contrato bancário pactuado entre as partes (cédula de empréstimo bancário pessoa jurídica).



    (...) 



    Ainda sobre a revisão contratual, não há que se falar em reforma da sentença quanto aos valores da cobrança por alegada vedação à capitalização mensal de juros. O pressuposto da capitalização é que, vencido o período ajustado (mensal, semestral, anual), os juros não pagos sejam incorporados ao capital e sobre eles passem a incidir novos juros. No tocante à capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1112880, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, pacificou o entendimento segundo o qual, nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Registre-se que o contrato assinado entre as partes foi realizado em 30 de dezembro de 2020.



    Nesse sentido, é o enunciado da súmula n.º 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" . 



    Quanto aos juros, o STJ, com base na súmula 596 do STF, firmou o entendimento de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, salvo nas hipóteses de legislação específica. (AgRg no REsp 818.155/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 25.04.2006, DJ 15.05.2006 p. 240). 



    No mais, a súmula nº 648, do STF, dispõe que "A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar" . 



    Dessa forma, não havendo qualquer norma legal que determine a aplicação da taxa de juros de, no máximo, 12% ao ano, resulta que deve ser respeitado o índice previsto no contrato celebrado entre as partes.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a reversão do acórdão recorrido demandaria o reexame das provas dos autos e das cláusulas contratuais, providência vedada na via extraordinário em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato de mútuo bancário. Revisão. Capitalização de juros. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas contratuais, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1503150 AgR / SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2024)



    “Ementa: Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação monitória. Contrato bancário. Taxa de juros. Revisão. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1497186 AgR / SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente